Tribunal: TJES
Processo: 5000235-52.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-52.2022.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: ALFREDO MEDEIRO DE LIMA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer proposta por consumidor em face de instituição financeira, com quatro pedidos principais: I - declaração de inexistência da relação jurídica referente a dois contratos de empréstimo consignado; II - restituição em dobro dos valores descontados; III - abstenção de novos descontos relacionados aos referidos contratos; IV - indenização por danos morais. Sentença julgou procedentes os pedidos, com restituição simples fixada em sede de embargos de declaração. Apelação interposta pelo banco, alegando nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, validade da contratação, ausência de dano moral e impossibilidade de devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência probatória; (II) definir se houve contratação válida entre as partes; (III) estabelecer se é devida a indenização por danos morais; (IV) determinar a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O indeferimento da expedição de ofício ao Banco do Brasil não configura cerceamento de defesa, pois a diligência é irrelevante para comprovar a existência de relação contratual legítima, além de não ter sido reiterada oportunamente pela parte.

4. A impugnação da autenticidade da assinatura nos contratos impõe ao banco o ônus da prova da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo n. 1.061/STJ.

5. A instituição financeira não apresentou prova técnica hábil que comprovasse a veracidade das assinaturas, tampouco os contratos de origem das supostas operações de refinanciamento.

6. A existência de depósitos em conta bancária com titularidade coincidente não é suficiente para comprovar a contratação, sobretudo diante de indícios de uso indevido de dados pessoais.

7. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, sem contratação válida, caracteriza dano moral indenizável, sendo presumido o abalo à personalidade.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros adotados em casos semelhantes.

9. Correta a restituição simples dos valores descontados, por ausência de má-fé e anterioridade à modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de diligência irrelevante à controvérsia não configura cerceamento de defesa.

2. Cabe ao banco comprovar a validade da contratação quando impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura dano moral indenizável.

4. Na ausência de má-fé do credor e se os descontos ocorreram antes de 31-03-2021, é cabível a restituição simples dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS; AgInt no AREsp n. 2.574.303/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18-11-2024; - TJES, AC 5031549-66.2023.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05-08-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000235-52.2022.8.08.0052.

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

APELADO: ALFREDO MEDEIROS DE LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Itaú Consignado S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 14997493
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14997498,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Comarca d
e
Rio Bananal
,
nos autos da “ação de repetição de indébito c/c
indenização por danos morais e obrigação
de fazer” proposta contra ele por Alfredo Medeiro
s

d
e Lima, que julgou
“procedentes os pedidos e declaro
[u]
extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

I - declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos contratos n.º 560655387 e 564256154;

II - condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados;

III - condenar o réu a se abster de realizar novos descontos relacionados com os contratos mencionados;

IV - condenar o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).”

Quando do julgamento dos embargos de declaração, houve integração da r. sentença, como subsegue:

[...]

1. Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, fazendo constar a fundamentação supra na sentença prolatada ao ID 68218832, bem como que seja incluído no dispositivo da referida sentença:

“
A restituição dos valores devidos deve ser feita de forma simples.”

2.No mais, proceda-se nos termos da sentença supramencionada (ID 68218832).

[...]

Nas razões recursais (
id 14997499
) o apelante alegou, em síntese, que: 1)
preliminarmente,
não foi acolhido o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para confirmação da titularidade da conta em que os valores foram creditados, o que configura violação ao contraditório e ampla defesa; 2) a contratação se deu de forma regular, tendo o autor assinado os contratos e recebido os valores em conta bancária de sua titularidade, o que afasta qualquer irregularidade; 3) a documentação anexada demonstra a existência da relação jurídica, de modo que a alegação de desconhecimento é genérica e não se sustenta; 4) não houve falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação por danos morais, eis que ausente qualquer comprovação de sofrimento intenso, angústia ou humilhação; 5) em caso de condenação à devolução dos valores, deve-se observar que a restituição em dobro só é admitida em casos de má-fé, inexistente na hipótese; e 6) os juros de mora devem incidir apenas a partir da sentença, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ, diante da inexistência de obrigação anterior constituída.

Requereu o provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença, em razão de cerceamento de defesa. Caso superada a preliminar, pugnou pela reforma da
r
espeitável

decisão, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório a título de dano mora
l
e o afastamento da condenação à repetição em dobro.

Contrarrazões de id 14997501,
nelas
pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

Conforme o relatório da respeitável sentença, na petição inicial o autor postulou a condenação do réu “a se abster de realizar descontos em seu benefício previdenciário, referentes empréstimos não contratados, bem como a restituir em dobro os valores descontados e a pagar indenização por danos morais” (id 14997493).

O recurso
não merece
provimento
.

A controvérsia cinge-se à (in)existência de relação contratual válida entre as partes, concernente aos contratos de empréstimo consignado n. 560655387 e n. 564256154, cuja autenticidade foi impugnada pelo autor na petição inicial.

O apelante sustentou que os contratos foram regularmente firmados, com recebimento dos valores por parte do recorrido em conta de sua titularidade, além de alegar cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência probatória.

Contudo, os elementos constantes dos autos não corroboram as alegações recursais. Inicialmente, cumpre registrar que o autor impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos juntados pelo réu, o que, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.061/STJ, atrai o ônus probatório à instituição financeira, incumbida de comprovar a legitimidade da contratação quando há negativa de assinatura pelo consumidor.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, preliminar suscitada pelo apelante, esta não merece acolhimento.

O Banco suscitou que o juízo de origem incorreu em nulidade processual ao (se omitir e/ou) indeferir o requerimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil, o qual teria como objetivo comprovar a titularidade da conta em que foram creditados os valores dos contratos impugnados.

Contudo, essa proposição não se sustenta. Em primeiro lugar, observa-se que a instrução processual foi regularmente conduzida, tendo a parte ré tido plena ciência dos atos e oportunidade para produzir as provas que reputava necessárias. Ademais, consta dos autos manifestação expressa do Banco no sentido de
anuência com o encerramento da instrução
(id 14997492), sem renovação ou reforço do requerimento de diligência bancária ou de produção de perícia grafotécnica, o que revela a inexistência de preclusão para a parte autora e ausência de efetiva demonstração de prejuízo — pressuposto indispensável à configuração de nulidade processual.

Outrossim, ainda que se considerasse a ausência de anuência acerca do encerramento da instrução – para que eventualmente fosse oportunizada expedição do referido ofício ao Banco do Brasil S. A., não há como olvidar que a diligência mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Isto porque a eventual comprovação de que os valores dos contratos foram depositados em conta de titularidade do recorrido não supre a ausência de prova da contratação legítima, tampouco convalida a autenticidade dos instrumentos impugnados, dado que a controvérsia central reside na própria inexistência da relação jurídica contratual, a qual foi expressamente negada pelo consumidor, com impugnação da assinatura aposta nos supostos contratos, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Portanto, ausente prejuízo concreto e sendo a diligência requerida inócua à comprovação da relação contratual impugnada, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ademais, quanto ao mérito, tenho que os contratos apresentados não se mostram autossuficientes para comprovar a regularidade da relação jurídica. Ambos fazem referência a operações de refinanciamento, sem que tenham sido juntados aos autos os contratos originários, circunstância que compromete a higidez documental e a cadeia negocial alegada. Ressalte-se que a ausência de comprovação da origem do suposto vínculo contratual anterior debilita ainda mais a tese de contratação legítima.

A propósito, no que se refere a comprovantes de crédito de valores supostamente liberados ao autor, verifica-se que os depósitos foram realizados em contas bancárias mantidas em agência localizada em município diverso daquele em que reside o recorrido, sem que tenha sido demonstrado qualquer vínculo entre o autor e a localidade de destino das transferências.

Ainda que os extratos apontem titularidade coincidente, tal informação, isoladamente, não possui força persuasiva suficiente para afastar a tese de fraude, notadamente diante da impugnação consistente da parte autora, da ausência de outros elementos que validem o negócio e do reuso reiterado de arquivos digitais de documentos pessoais do recorrido — fator este indicativo de acesso indevido por terceiros aos seus dados sensíveis.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório dos autos, impõe-se o reconhecimento de que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Em outros termos, cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, nos termos da jurisprudência pacificada deste egrégio Tribunal, no sentido de que “
impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade”
(TJES; AC 5031549-66.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; data da publicação: 05-08-2025).

No mesmo sentido: STJ - AgInt no AREsp n. 2.574.303/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento 18-11-2024, data da publicação/fonte DJe 22-11-2024 (Tema
1
n. 1.061, do STJ).

A propósito, o apelante, a quem competia o ônus probatório, não produziu prova técnica hábil a confirmar a autenticidade da assinatura, razão pela qual a declaração de nulidade do negócio jurídico, por vício de consentimento, deve ser mantida.

Quanto ao pleito de exclusão da condenação por danos morais, também não assiste razão ao apelante. O desconto de valores diretamente no benefício previdenciário de aposentado, em decorrência de contrato inexistente ou irregular, configura, por si, ato ilícito apto a violar direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que tais situações extrapolam o mero aborrecimento, sendo presumida a ocorrência do dano. A quantia fixada pelo juízo de origem — R$ 3.000,00 — mostra-se proporcional, razoável e dentro dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, não comportando redução.

Em outros termos, esse montante atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Considera-se, para tanto, a gravidade da conduta, a condição das partes e o fato de que o valor não representa enriquecimento ilícito para a apelada, nem é irrisório para o apelante, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos
2
, ou seja, respeitado o critério bifásico
3
do arbitramento.

Por fim, quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, embora a sentença tenha inicialmente determinado a devolução em dobro, a decisão proferida nos embargos de declaração corrigiu esse ponto, determinando a restituição na forma simples, com fundamento no entendimento consolidado no julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese da devolução em dobro sem má-fé para apenas incidir em cobranças realizadas a partir de 31-03-2021. Como os descontos em análise iniciaram-se antes dessa data, correta a aplicação da restituição simples.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
-
REsp 1.846.649/MA.

2
TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 16-06-2025; TJES; AC 5005708-51.2023.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12-05-2025); AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12-05-2025).

3
- STJ - AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 06-05-2025, data da publicação/fonte DJEN 15-05-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.